Tribunal: TJSP
Processo: 1054423-81.2018.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Jayme de Oliveira
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
APELAÇÃO – Prestação de serviços – Educação – Curso à distância – Aluna não informada quando da matrícula acerca do fato do curso estar em andamento, sem direito à reposição das aulas anteriores – Rescisão – Cobrança de multa contratual pela instituição de ensino – Ação voltada à declaração de inexigibilidade de débito e ao ressarcimento de taxa de matrícula e mensalidades, bem como indenização

Ementa:
APELAÇÃO – Prestação de serviços – Educação – Curso à distância – Aluna não informada quando da matrícula acerca do fato do curso estar em andamento, sem direito à reposição das aulas anteriores – Rescisão – Cobrança de multa contratual pela instituição de ensino – Ação voltada à declaração de inexigibilidade de débito e ao ressarcimento de taxa de matrícula e mensalidades, bem como indenização por dano moral – Sentença de procedência – Inconformismo da ré – Razões de apelação padronizadas sem qualquer referência aos fatos do caso concreto, que não impugnaram de forma específica e fundamentada a sentença, ressalvado o inconformismo quanto aos honorários de sucumbência – Ofensa ao princípio da dialeticidade - Inteligência dos arts. 932, III e 1.010, III, do CPC – Recurso conhecido apenas quanto aos honorários, único objeto de impugnação específica – Arbitramento equitativo pelo juízo a quo em R$1.800,00 (um mil e oitocentos reais) – Adequação à luz dos critérios do art. 85, §2o, do Código de Processo Civil - Recurso não provido, na parte conhecida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
29a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Registro: 2020.0000982176
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1054423-81.2018.8.26.0576, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é apelante
ANHANGUERA EDUCACIONAL PARTICIPAÇÕES S/A, é apelada FRANCIELE
IARA DOS SANTOS (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 29a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Conheceram em parte
do recurso e, na parte conhecida, negaram-lhe provimento. V.U., de conformidade com
o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SILVIA ROCHA
(Presidente) E FABIO TABOSA.
São Paulo, 30 de novembro de 2020.
JAYME DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
29a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1054423-81.2018.8.26.0576 -Voto no 3.275
2
Apelação Cível no 1054423-81.2018.8.26.0576
Apelante: ANHANGUERA EDUCACIONAL PARTICIPAÇÕES S/A
Apelada: Franciele Iara dos Santos
Comarca de Origem: São José do Rio Preto
Juiz da Vara de origem:Marcelo de Moraes Sabbag
Voto no 3.275
APELAÇÃO – Prestação de serviços – Educação – Curso à distância –
Aluna não informada quando da matrícula acerca do fato do curso estar
em andamento, sem direito à reposição das aulas anteriores – Rescisão –
Cobrança de multa contratual pela instituição de ensino – Ação voltada à
declaração de inexigibilidade de débito e ao ressarcimento de taxa de
matrícula e mensalidades, bem como indenização por dano moral –
Sentença de procedência – Inconformismo da ré – Razões de apelação
padronizadas sem qualquer referência aos fatos do caso concreto, que não
impugnaram de forma específica e fundamentada a sentença, ressalvado o
inconformismo quanto aos honorários de sucumbência – Ofensa ao
princípio da dialeticidade - Inteligência dos arts. 932, III e 1.010, III, do
CPC – Recurso conhecido apenas quanto aos honorários, único objeto de
impugnação específica – Arbitramento equitativo pelo juízo a quo em
R$1.800,00 (um mil e oitocentos reais) – Adequação à luz dos critérios
do art. 85, §2o, do Código de Processo Civil - Recurso não provido, na
parte conhecida.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r. sentença por meio do
qual foram julgados procedentes os pedidos formulados por Franciele Iara dos Santos em
face de Anhanguera Educacional Participações S.A., nos seguintes termos (fls. 256/266):
"Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a presente AÇÃO, com fundamento no
art. 487, I, do NCPC, consolidando a tutela provisória de urgência deferida com
ressalva, a fim de CONDENAR a parte requerida, a título de danos materiais, ao
pagamento do valor de R$ 1.145,02, com correção monetária com base na Tabela
Prática do E. TJSP desde o(s) efetivo(s) desembolso(s) e juros de mora de 1% ao
mês a partir da citação. Por outro lado, CONDENO a parte requerida, a título de
danos morais, ao pagamento da quantia de R$ 5.000,00, corrigida monetariamente
pela Tabela Prática do Tribunal de Justiça de São Paulo desde o arbitramento ora
realizado (Súmula no 362 do STJ) e juros de mora de 1% ao mês desde a citação.
Declaro a inexistência do débito discutido nos autos.
Em face da Sucumbência, condeno a parte requerida ao pagamento das eventuais

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
29a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1054423-81.2018.8.26.0576 -Voto no 3.275
3
custas e despesas processuais, além dos honorários advocatícios devidos ao
patrono da parte contrária, que ora fixo, por equidade, em R$ 1.800,00, com base
no artigo 85, § 8o, NCPC, já sopesando o § 2o do mesmo artigo, atualizados da
sentença pela Tabela Prática do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.
Após o trânsito em julgado, oficie-se aos órgãos de proteção ao crédito para
proceder à exclusão do nome da parte autora em relação aos débitos objeto dos
autos."
Inconformada, apela a ré (fls. 269/283), sustentando em síntese, a não
comprovação do fato constitutivo do direito da autora e a cobrança no exercício regular de
direito, conforme o contrato avençado entre as partes, ausentes os pressupostos da
responsabilidade civil. Ainda, afirma a culpa exclusiva da consumidora, bem como a não
caracterização de dano moral ou, em caráter subsidiário, a necessidade de reduzir o
quantum arbitrado. Ainda, insurge-se quanto aos honorários arbitrados em R$1.800,00 (um
mil e oitocentos reais), porquanto reputa excessivo o valor.
Recurso tempestivo, preparado (fls. 284/286) e respondido (fls. 296/309).
Nas contrarrazões, a autora não levanta preliminares e refuta os tópicos
apresentados no recurso, pugnando pela manutenção da sentença recorrida.
É o relatório.
1. A autora afirma na inicial que, em junho 2017, matriculou-se em curso à
distância de Serviço Social, oferecido pela ré, mas não foi informada quando da
contratação acerca do fato de tratar-se de curso em andamento, havendo resistência da
instituição de ensino em repor as aulas anteriores. Assim, prossegue, procedeu ao
cancelamento da matrícula, mas a ré efetua a cobrança de multa contratual, apesar de ter
dado causa à rescisão. Nesse contexto, ajuizou a presente demanda pleiteando indenização
por danos materiais, consistentes na taxa de matrícula e nas mensalidades, bem como dano
moral, e ainda a declaração de inexigibilidade das importâncias cobradas pela ré.
2. Quanto ao mérito, a recorrente não demonstrou, de forma fundamentada,
as razões que levaram ao seu inconformismo. Ao elaborar a peça recursal, não atacou de
forma direta os fundamentos da sentença, tampouco apresentou argumentos suficientes
para demostrar os motivos pelos quais a sentença recorrida não seria adequada, em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
29a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1054423-81.2018.8.26.0576 -Voto no 3.275
4
violação ao princípio da dialeticidade, limitando-se apresentar razões padronizadas
aplicáveis a qualquer demanda com os mesmos pedidos, sem referência ao caso concreto,
exceto no tocante aos honorários de sucumbência.
Na sentença ficou consignado (fls. 259/265):
"(...)
Incontroverso nos autos o negócio jurídico celebrado entre as partes tocante ao
contrato de prestação de serviços educacionais.
Incontroverso, também, a considerar a ausência de impugnação específica, que a
requerente adimpliu o valor da matrícula, bem como das mensalidades vencidas
entre agosto de 2017 e janeiro de 2018.
Ademais, tal alegação é corroborada pelos comprovantes também não impugnados
de fls. 23/28.
Ao que se tem, a parte requerida negativou o nome da requerente em relação às
mensalidades vencidas a partir de 02/2018, conforme documentos não impugnados
de fls. 47/53, bem como apontado na contestação (fls. 61).
A alegação da defesa de que não consta nos registros qualquer pedido de
cancelamento não está amparada por quaisquer indícios de prova. A parte
requerida sequer se manifestou sobre a especificação de provas, conforme certidão
de fls. 230.
Ora, as telas sistêmicas de fls. 60/61 revelam-se documentos meramente
unilaterais, razão pela qual não têm o condão, desacompanhadas de outros
elementos, de balizar a tese da defesa.
Por outro lado, o depoimento pessoal da requerente colhido em audiência de
instrução e julgamento (fls. 250) mostrou-se coerente, sem contradições,
corroborando a tese verossímil da inicial.
A parte requerida deixou de impugnar o teor do referido depoimento pessoal,
mormente a respeito das características físicas da preposta da requerida, a qual
teria negado à requerente o cancelamento do curso.
Ainda que assim não fosse, certo que as alegaçãos da inicial de que o curso objeto
dos autos já se encontrava em andamento no momento da matrícula, bem como
que a autora não foi informada a respeito, remanescem incontroversas nos autos,
uma vez que não foram impugnadas pela defesa.
Também não foi impugnada a alegação da inicial de que a requerida não repôs as
aulas ministradas anteriormente ao ingresso da requerente no curso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
29a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1054423-81.2018.8.26.0576 -Voto no 3.275
5
Ora, evidente que a falta de informação adequada ao consumidor sobre a essência
do serviço prestado configura flagrante falha na prestação de serviços e culmina na
rescisão do contrato por culpa exclusiva da requerida.
A comercialização de curso superior já em andamento, ainda que à distância,
exige, no mínimo, a efetiva ciência do aluno a respeito, o que não se depreende no
caso em testilha. Também inexistem informações específicas no contrato de fls.
14/19 e aditivo de fls. 20/22 tocante à contratação de curso já iniciado.
A parte requerida não observou o direito à informação clara e precisa garantido ao
consumidor no artigo 6o, III, do Código de Defesa do Consumidor, 'in verbis':
(...)
Apenas para que não fique sem referência, considerando a menção da questão no
depoimento pessoal, pontue-se que a previsão de rematrícula automática (cláusula
5.2 – fls. 17) não beneficia a defesa, mormente porque houve falha na prestação de
serviços por culpa da requerida, o que desobriga a requerente em relação ao
pagamento a título de contraprestação.
Portanto, são inexigíveis as cobranças descritas na inicial relativas ao contrato
objeto dos autos, razão pela qual é de rigor a condenação da parte requerida à
restituição, na forma simples, do valor pretendido na inicial, qual seja,
R$1.145,02.
Neste ponto, ressalva-se que embora haja comprovação de pagamento de valor a
maior, já considerando a taxa da matrícula, certo que a condenação a título de
danos materiais é restrita ao pedido formulado, máxime a considerar o Princípio
da Correlação, o qual veda o julgamento 'extra' ou 'ultra' petita. Nessa mesma
esteira, vislumbro que não foi formulado pedido final tocante à eventual
condenação a título de multa contratual.
Tocante aos danos morais, certo que os fatos alegados na inicial, máxime a
frustração da requerente em razão da má prestação de serviços da requerida
relativa à falta de informações sobre a existência de curso em andamento, além da
'via crucis' noticiada e cobranças indevidas, superam o que se entende por meros
aborrecimentos do cotidiano e dão ensejo à indenização na esfera extrapatrimonial.
Ainda que assim não fosse, diante da indevida negativação do nome da parte
autora perante os órgãos de proteção ao crédito, conforme documentos não
impugnados de fls. 47/53, os danos morais na presente hipótese são presumíveis
('in re ipsa').
No tocante ao valor da indenização, considero que na hipótese em tela o valor

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
29a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1054423-81.2018.8.26.0576 -Voto no 3.275
6
requerido na inicial, no montante de R$ 5.000,00, mostra-se razoável e adequado.
Tendo em vista as condições econômicas das partes e os demais elementos
consubstanciadores da reparação pelo dano moral, quais sejam: o punitivo - para
que o causador do dano, pelo fato da condenação, seja castigado pela ofensa
perpetrada-; o compensatório – uma soma em dinheiro como contrapartida ao dano
causado-, fixo a indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil
reais), atento aos Princípios da Proporcionalidade e Razoabilidade.
(...)
Depreende-se dos documentos não impugnados de fls. 47/53 que não havia
outra(s) negativação(ões) preexistente(s) àquela(s) descrita(s) na inicial, razão pela
qual não há que se cogitar na incidência da supracitada Súmula ao caso dos autos.
O E. TJSP se manifestou no mesmo sentido em caso análogo ao presente, 'in
verbis':
(...)
Não há que se cogitar em condenação às penas da litigância de má-fé, uma vez que
não se verifica a ocorrência de quaisquer das hipóteses do artigo 80 do NCPC."
A atual sistemática processual exige que a parte recorrente ataque
diretamente a sentença, não se cuidando de mero reexame da matéria. O reexame ocorre
naquilo que é concretamente impugnado, não sendo suficiente realizar apenas asserções de
caráter geral, aplicáveis a qualquer caso semelhante.
Com efeito, no recurso apresentado, quanto ao mérito da causa, a ré não faz
qualquer referência ao caso concreto, mas tece apenas alegações gerais quanto à não
comprovação do fato constitutivo do direito da autora, ausência de falha na prestação do
serviço ato ilícito, ou qualquer dos pressupostos da responsabilidade civil, não
caracterização do dano moral, mas de mero aborrecimento, e pedido subsidiário de redução
do quantum indenizatório, além de ausência de comprovação de efeito prejuízo e culpa
exclusiva da vítima. Não houve impugnação à sentença.
No que diz respeito ao princípio da dialeticidade, o art. 932, III, do Código
de Processo Civil assim estabelece:
"Art. 932. Incumbe ao relator:
(...)
III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
29a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1054423-81.2018.8.26.0576 -Voto no 3.275
7
impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;"
Por sua vez, o art. 1.010 do referido diploma processual assim prevê:
"Art. 1.010. A apelação, interposta por petição dirigida ao juízo de primeiro grau,
conterá:
(...)
III - as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade;
(...)"
A jurisprudência do E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo tem
assim entendido:
"Processual. Locação. Embargos a execução fundada em título extrajudicial.
Sentença de improcedência. Apelação dos embargantes limitada à transcrição
literal dos termos da petição inicial dos embargos, sem sequer aludir à existência
da sentença ou a confrontar seus fundamentos. Ausência de crítica fundamentada
ao julgado, em violação à regra de dialeticidade e ao ônus de fundamentação. Art.
1.010, III, CPC. Inépcia recursal reconhecida. Litigância de má-fé por parte dos
embargantes-apelantes, pela utilização do recurso com fins meramente
procrastinatórios (art. 80, VII, do CPC). Apelação não conhecida, com imposição
de sanção." (TJSP; Apelação Cível 1001964-28.2016.8.26.0009; Relator
(a): Fabio Tabosa; Órgão Julgador: 29a Câmara de Direito Privado; Foro Regional
IX - Vila Prudente - 4a Vara Cível; Data do Julgamento: 23/09/2020; Data de
Registro: 24/09/2020)
"APELAÇÃO. ESTABELECIMENTO DE ENSINO. AÇÃO DECLARATÓRIA
DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR
DANOS MORAIS. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DA SENTENÇA.
CONFIGURAÇÃO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA TOTAL.
RECURSO NÃO CONHECIDO. A apelante, em suas razões recursais, não
impugnou especificamente os fundamentos da r. sentença proferida, haja vista que
o inconformismo recursal deixou de contrariar e atacar os fundamentos contidos
no comando sentencial naquilo que lhe trouxe prejuízo. É decorrência do princípio
da dialeticidade a impugnação específica dos fundamentos do ato decisório, cuja
inobservância implica em irregularidade formal, por violação à regra prevista no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
29a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1054423-81.2018.8.26.0576 -Voto no 3.275
8
art. 1.010, II, do Código de Processo Civil (CPC), tornando inadmissível o
presente recurso." (TJSP; Apelação Cível 1040380-36.2019.8.26.0114; Relator
(a): Adilson de Araujo; Órgão Julgador: 31a Câmara de Direito Privado; Foro de
Campinas - 2a Vara Cível; Data do Julgamento: 22/09/2020; Data de Registro:
22/09/2020)
Sendo assim, por tais fundamentos, no tocante ao mérito da causa, o recurso
não comporta conhecimento.
3. Apenas quanto aos honorários, a apelante reputa excessivo o valor
concreto arbitrado pelo juízo a quo, qual seja, R$1.800,00 (um mil e oitocentos reais) e
apenas nesse ponto o recurso impugna a contento os fundamentos da r. sentença,
comportando assim conhecimento.
Entretanto, razão não assiste, porquanto o valor da condenação é R$1.145,02
(um mil cento e quarenta e cinco reais e dois centavos) por dano material, mais R$5.000,00
(cinco mil reais) por dano moral (fl. 266), além da inexigibilidade da dívida, de maneira a
se admitir a fixação dos honorários por arbitramento como forma de remunerar
condignamente o patrono da parte adversa.
4. Em suma, o recurso não é conhecido quanto ao mérito da causa, por
ausência de impugnação específica dos fundamentos da sentença, e não é provido quanto
aos honorários.
Considera-se prequestionada a matéria constitucional e infraconstitucional,
desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando a decisão da questão
posta (EDROMS 18205/SP, Min. Felix Fischer).
Diante do exposto, pelo meu voto não se conhece do recurso quanto ao
mérito da causa e, na parte conhecida, isto é, quanto aos honorários, nega-se-lhe
provimento. Em face do trabalho realizado em fase recursal, os honorários devidos pela
apelante aos patronos da apelada ficam majorados a R$2.000,00 (dois mil reais), na forma
do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.
JAYME DE OLIVEIRA
Relator